Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DECISÃO O apelante/autor SIDNEY FERREIRA DE SOUZA requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 33948750 – fls. 3/6). A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do §4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). Não obstante, pela análise dos demonstrativos de renda acostados aos autos (IDs 33948755 a 33948758 e 33948809 a 33948810), conclui-se que o apelante/autor não se enquadra na condição de hipossuficiente econômica, porquanto possui rendimentos muito superiores à média nacional, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora